Tribunal: TJDFT
Processo: 0746109-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0746109-59.2023.8.07.0000 RECORRENTE: SERGIO AGRIPINO CANDIDO DA SILVA RECORRIDO: PAQUETA CALCADOS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR DE VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. REJEIÇÃO. INDEFERIMENTO DO LEVANTAMENTO DOS VALORES BLOQUEADOS EM FAVOR DA PARTE EXEQUENTE. JUÍZO DA RECUPERAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nenhuma das hipóteses que se refere art. 489, § 1o do CPC pode ser reconhecida (não se limita a indicação, reprodução ou paráfrase de ato normativo, não empregou conceitos jurídicos vagos ou indeterminados, tampouco deixou de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento), destacando-se que “fundamentação contrária aos interesses das partes não se confunde com a ausência de motivação do ato decisório recorrido, não havendo que se falar em nulidade da sentença por ofensa aos arts. 93, IX, da CF e 489 do CPC” (Acórdão 1241009, 07196566320198070001, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). 2. Ao contrário do que alegado pelo agravante, não há que se falar em levantamento dos valores bloqueados antes da manifestação do Juízo da recuperação. Correta a decisão agravada no tocante ao indeferimento do levantamento dos valores bloqueados em favor da parte exequente e à indicação de que é do juízo da recuperação a competência para avaliar as medidas de constrição incidentes no patrimônio de empresa submetida à recuperação judicial. 3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos do Código de Processo Civil: a) artigo 141, suscitando nulidade da decisão porque ela teria ultrapassado os limites de cognição do recurso e, portanto, seria extra petita; b) artigo 505, asseverando que a matéria atinente à natureza jurídica extraconcursal do crédito discutido estaria preclusa; c) artigo 489, apontando deficiência na prestação jurisdicional por falha de fundamentação. Em adição, sem apontar objetivamente qualquer dispositivo de lei federal a que outro tribunal tenha atribuído interpretação divergente, aventa a existência de divergência jurisprudencial quanto aos limites de competência do juízo da recuperação judicial para deliberar sobre os créditos de natureza extraconcursal. Colaciona julgado do STJ como paradigma. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada ofensa aos artigos 141 e 505, ambos do CPC, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que é “Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo tribunal a quo"(Súmula n. 211/STJ).” (AgInt no REsp n. 1.916.594/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024). Outrossim, quanto ao aventado prequestionamento ficto, o Superior Tribunal de Justiça firmou a compreensão de que “O prequestionamento ficto previsto no art. 1.025 do CPC/2015 exige a oposição de embargos de declaração na origem e a indicação do art. 1.022 do CPC/2015 como violado. Precedentes.” (AgInt no REsp n. 2.067.527/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 23/8/2024). Ainda que fosse possível superar esse óbice, o recurso especial não comportaria trânsito, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. O apelo especial também não reúne condições de prosseguir quanto ao suposto malferimento ao artigo 489 do CPC, pois, segundo o entendimento pacificado da Corte Superior, “Inexiste a alegada violação aos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil, pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, segundo se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de erro material, omissão, contradição ou obscuridade. Destaca-se que julgamento diverso do pretendido, como neste caso, não implica ofensa aos dispositivos de lei invocados.” (AgInt no AREsp n. 1.543.316/RS, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 23/8/2024). Por fim, melhor sorte não socorre o recurso especial no tocante à invocada divergência jurisprudencial, pois “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que a falta de expressa indicação e de demonstração de ofensa aos artigos de lei apontados ou de eventual divergência jurisprudencial inviabiliza o conhecimento do recurso especial, não bastando a mera menção a dispositivos legais ou a narrativa acerca da legislação federal, aplicando-se o disposto na Súmula n. 284 do STF” (AgInt no AREsp n. 2.535.303/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 23/8/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009